Tribunal: TJSP
Processo: 1051095-11.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Ação de regresso - Pretensão de produção de prova testemunhal – Cerceamento inocorrente – Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – A prova oral pretendida seria inócua para a demonstração do

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Ação de regresso - Pretensão de produção de prova testemunhal – Cerceamento inocorrente – Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – A prova oral pretendida seria inócua para a demonstração do nexo causal entre os danos alegados pela autora e a falha na prestação dos serviços da ré – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Inépcia da petição inicial – Alegação de que a peça exordial é inepta pela suposta ausência de documentos comprobatórios da regulação dos sinistros e do pagamento à segurada da autora – Descabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos revelam de forma inequívoca a regulação do sinistro pela autora, bem como o pagamento ao segurado – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Descabimento – Hipótese em que é incontroversa a relação contratual da ré com o segurado da autora, de modo que a requerida responde por eventuais danos causados a seus usuários por falhas na prestação do serviço contratado – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Falta de interesse de agir – Descabimento - A formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa, conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível para configurar o interesse de agir – Ausência de esgotamento da via administrativa que não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário – Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cabimento – Seguradora que, com o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que competirem ao segurado contra o causador do dano – Hipótese em que a autora acostou aos autos documentos que demonstram a causa dos danos nos equipamentos do segurado – Ré que não impugnou especificamente tal documentação, tampouco demonstrou a segurança de seu sistema, restando configurado seu dever de ressarcir a autora – RECURSO PROVIDO.